Tribunal: TJMT
Processo: 1026442-08.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026442-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), SILVANIR TRINDADE DE SOUZA - CPF: 019.768.671-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação se o decreto constritivo, além de fazer referência à suposta habitualidade no tráfico de drogas, diante das tratativas descobertas no aparelho celular do paciente (objeto apreendido), justificou a prisão cautelar na garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o pretenso beneficiário responde a outras três ações penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Silvanir Trindade de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 16.9.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Assevera que nada de ilícito foi encontrado na posse do paciente ou em sua residência, mas ainda assim a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, o que foi acolhido pelo magistrado singular, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Aduz que a decisão é genérica, por não apresentar nenhum elemento concreto que demonstre que a liberdade do paciente ofereça risco real à ordem pública, havendo meras presunções de que solto poderá voltar a delinquir.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade”.

A liminar foi indeferida – Id. 70881986.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 71606989, pp 2-7.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 73575974

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, carência de fundamentação do decreto prisional.

Sem razão, contudo
.

No caso, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelos seguintes argumentos:

“(...) Denota-se dos autos que, no dia 16.09.2020, por volta das 06h10, os policiais civis empreenderam diligência na casa do custodiado para cumprimento do mandado de busca e apreensão autorizado no bojo dos autos n° 1000564- 38.2020.8.11.0079 (PJE);

- Na ocasião, ao adentrar na casa do custodiado Silvanir, os policiais localizaram e apreenderam dois aparelhos celulares e R$ 1.614,00 em espécie (termo de apreensão no id. 39085831);

Ao seu turno, ao analisar as conversas constantes nos celulares apreendidos, contatou-se que o custodiado Silvanir possui relação com o tráfico de drogas local em conjunto com outras pessoas denominadas de Cleidiane e Cleydson, posto que diversas pessoas lhe procuravam por meio do aplicativo WhatsApp a fim de adquirir drogas, que eram comercializadas em conjunto (relatório no id. 39128384);

- Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no relatório de inteligência (id. 39128384), depoimento dos policiais (id. 39085831) e termo de apreensão (id. 39085831);

- Em complemento, conforme consta na respectiva folha de antecedentes, o custodiado já foi autuado duas vezes por furto nesta comarca; e uma vez por ameaça na Comarca de Água Boa-MT (folha de antecedentes no id. 39103580); - Com efeito, a manutenção da liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço;

- Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa no tráfico de drogas da região.

- No mais, observo que o custodiado está desempregado e não possui residência fixa neste município de Ribeirão Cascalheira (imóvel cedido – id. 39085831), sendo que cometeu possível delito na comarca de Água Boa – conforme os citados antecedentes, de modo que a segregação cautelar também se justifica para aplicação da lei penal (...)”
– Id. 71606989, pp. 2-7.

Como se vê, o decreto constritivo, além de fazer referência à suposta habitualidade no tráfico de drogas, diante das tratativas descobertas no aparelho celular do paciente (objeto apreendido), justificou a prisão cautelar na garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o pretenso beneficiário responde a outras três ações penais.

Assim, a prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que:

“(...)
a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva (...)
" (HC 136.255, relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 10.11.2016).

Em resumo, a persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela periculosidade social e compromete a ordem pública.

Logo, há fundamentação concreta que autoriza a manutenção da prisão cautelar do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, no
mérito
, denego a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021